Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. DANO EM AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelos autores/recorrentes em face da sentença que condenou a ré/recorrida ao pagamento de indenização, por dano material, no valor de R$ 3.299,65, e rejeitou a reparação por danos morais (ID 12217800). A matéria devolvida à exame no órgão recursal limita-se à temática do dano extrapatrimonial postulado pelos recorrentes, na forma sintetizada no item 39 da peça recursal.
2. No caso, incontroverso que o vazamento em um cano da tubulação do edifício da ré/recorrida, mais especificamente na garagem, ocasionou danos na pintura do veículo da autora/recorrente.
3. Nada obstante, ainda que o dano (mancha), por si só, possa gerar aborrecimentos, tais não desbordam daqueles toleráveis a que todos os conviventes em sociedade estão submetidos, em especial no dia a dia da convivência em condomínio residencial. Ademais, não foi demonstrado que as tratativas para o reparo dos danos foram conduzidas na má-fé do réu/recorrido, de modo a configurar ofensa a direitos de personalidade da parte autora/recorrente.
4. Com efeito, extrai-se dos autos uma postura minimamente diligente do réu, pois apresentou orçamentos e trocas de mensagens com vistas à reparação do dano, ainda que, ao final, tenham sido infrutíferas as tentativas, à míngua de acordo, ensejando o chamamento do Estado-Juiz para a solução da lide. Assim, na hipótese, não há que se falar em indenização por dano moral, pois não existem elementos que permitam concluir que, dos fatos articulados, os quais compõem o acervo probatório, tenha sobrevindo lesão à esfera dos atributos da personalidade. Ao contrário, para a solução da lide é suficiente a reparação material fixada na sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00, por arbitramento equitativo, sob pena de terem que arcar com montante próximo ao que receberam a título de reparação material.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.